Tribunal: TCU
Processo: 017.407/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Aplicação Direta - Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 914/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5875/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3392/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 24/6/2025-Ordinária, inserido na Ata no 21/2025-2a Câmara, relativamente ao seu item 9.3, onde se lê: "aplicar aos responsáveis Edson dos Santos Matias; Luzia Lourenço Matias e Edson dos Santos Matias - Luiza Farma a multa prevista no art. 57 (...) ", leia-se: "aplicar aos responsáveis Edson dos Santos Matias e Luzia Lourenço Matias a multa prevista no art. 57 (...) " mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.407/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edson dos Santos Matias (08.768.411/0001-33); Edson dos Santos Matias (XXX.175.354-XX); Luzia Lourenco Matias (XXX.596.064-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.